Tribunal: TJPA
Processo: 0003201-38.2020.8.14.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2°, II E IV, c/c ARTIGO 14, II, DO CP ? RECORRENTE PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS ? Improcedência. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através dos Prontuários Médicos, constantes do Inquérito Policial, juntado aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa., razão pela qual não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL ? Insubsistência. O recorrente proferiu um golpe no joelho da vítima e quando esta caiu ao chão, tentou lhe atingir na cabeça, tendo o ofendido se protegido com o braço, conseguindo fugir logo em seguida, razão pela qual entendo que o pleito de desclassificação, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ? Inocorrência. Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU
RECORRENTE: WELINGTON FERREIRA DOS REIS
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0003201-38.2020.8.14.0000
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, II E IV, c/c ARTIGO 14, II, DO CP - RECORRENTE PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através dos Prontuários Médicos, constantes do Inquérito Policial, juntado aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa., razão pela qual não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL - Insubsistência.
O recorrente proferiu um golpe no joelho da vítima e quando esta caiu ao chão, tentou lhe atingir na cabeça, tendo o ofendido se protegido com o braço, conseguindo fugir logo em seguida, razão pela qual entendo que

o pleito de desclassificação, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - Inocorrência.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU
RECORRENTE: WELINGTON FERREIRA DOS REIS
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0003201-38.2020.8.14.0000
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Welington Ferreira dos Reis, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu.

Consta dos autos que no dia 05 de agosto de 2019, por volta de 01h, o o ra denunciado Welington Ferreira dos Reis, tentou ceifar a vida da vítima Elson Costa e Costa, com golpes de terçado, só não se concretizando seu intento por circunstância alheias a sua vontade.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Wlington Ferreira dos Reis, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°,II e IV, c/c artigo 14, II, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, pela ausência de provas do delito de tentativa de homicídio. Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal. Ao final, a revogação da prisão preventiva, pela condição da pandemia em relação ao COVID-19.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, pela ausência de provas do delito de tentativa de homicídio. Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal. Ao final, a revogação da prisão preventiva, pela condição da pandemia em relação ao COVID-19.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através dos Prontuários Médicos, constantes do Inquérito Policial, juntado aos autos.

Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa., razão pela qual não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:
Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

De igual forma, não existe a possibilidade de desclassificar o crime para lesão corporal, pois conforme colhido, o recorrente proferiu um golpe no joelho e quando a vítima caiu ao chão, tentou lhe atingir na cabeça, tendo o ofendido se protegido com o braço, conseguindo fugir logo em seguida, razão pela uqla entendo que

o pleito de desclassificação, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:
Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia.
(REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:
Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA